Tribunal: TJBA
Processo: 8002795-72.2021.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002795-72.2021.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
AQUILES DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO registrado(a) civilmente como ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO registrado(a) civilmente como MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO

APELADO: ANA CLAUDIA DE SOUZA OLIVEIRA

Advogado(s)
:
WAGNER VELOSO MARTINS, ALBETIZA CARVALHO FERREIRA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DÍVIDA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FIXAÇÃO DA INDENIZAÇÃO EM CONSONÂNCIA COM ORIENTAÇÃO FIRMADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MÉTODO BIFÁSICO DE ARBITRAMENTO. CONTRATAÇÃO INEXISTENTE. COBRANÇA INDEVIDA. CHEQUE ESPECIAL REATIVADO SEM AUTORIZAÇÃO. PRESCRIÇÃO AFASTADA. PARCIAL PROVIMENTO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por Banco do Brasil S/A contra sentença que julgou procedente o pedido formulado na Ação Declaratória de Nulidade de Dívida c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por Ana Cláudia de Souza Oliveira, confirmando a suspensão das cobranças e exclusão do nome da autora dos cadastros restritivos, declarando nula a dívida, condenando à devolução em dobro dos valores pagos indevidamente e fixando indenização por danos morais em R$ 20.000,00, além do pagamento de custas e honorários advocatícios de 20%.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se há prescrição trienal do direito à reparação civil; (ii) estabelecer se houve falha na prestação do serviço pela reativação indevida do cheque especial; (iii) determinar o cabimento da devolução em dobro e a adequação do valor fixado a título de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição trienal não se configura em razão da prática ilícita continuada, que impede o início do prazo prescricional enquanto persistirem os efeitos do ato lesivo.

A ausência de autorização expressa para reativação do cheque especial caracteriza prática abusiva, configurando falha na prestação do serviço e violação aos direitos do consumidor, nos termos do art. 39, III e IV, e art. 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor.

A responsabilidade do banco é objetiva, independentemente de culpa, diante da relação de consumo reconhecida pela súmula 297 do STJ.

A restituição dos valores cobrados deve ocorrer na forma simples, pois, conforme modulação do Tema 929 do STJ, a repetição em dobro só se aplica a cobranças realizadas após 30/03/2021, e o caso em análise não preenche tal requisito.

No que tange à fixação da indenização por danos morais, adoto, em consonância com a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, o método bifásico de arbitramento, a fim de conferir racionalidade, proporcionalidade e segurança jurídica à quantificação do quantum indenizatório.

No caso em exame, o dano moral é presumido
(in re ipsa)
na espécie, em razão da violação à honra e dignidade da consumidora, sendo cabível a indenização, com redução do valor arbitrado de R$ 20.000,00 para R$ 15.000,00, a fim de respeitar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e aos parâmetros acima delineados.

Não há majoração dos honorários advocatícios, considerando que o percentual fixado atingiu o limite de 20% previsto no art. 85, §2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A prática ilícita continuada impede o início do prazo prescricional enquanto persistirem seus efeitos.

A reativação de cheque especial sem autorização do consumidor configura falha na prestação do serviço e prática abusiva.

A restituição simples dos valores pagos é devida quando a cobrança indevida não configurar conduta contrária à boa-fé objetiva, em hipóteses anteriores à decisão do Tema 929 do STJ.

O dano moral decorrente de cobrança indevida em conta corrente presume-se e enseja reparação, cujo valor deve observar a proporcionalidade e a razoabilidade.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº 8002795-72.2021.8.05.0103,
em que figuram, como apelante,
BANCO DO BRASIL S/A
, e, como apelado,
ANA CLÁUDIA DE SOUZA OLIVEIRA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REJEITAR A PRELIMINAR E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)